Tribunal: STF
Processo: Rcl 68715
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Transfolha Transporte e Distribuição Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo n. 0010228-90.2019.5.18.0018, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, firmou contrato de franquia com empresa, em que o ora beneficiário atuava como proprietário desta. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    O Reclamante, na exordial, informou que em setembro/2008 "foi chamado para trabalhar na entrega de jornais e produtos de clientes da TRANSFOLHA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA, ora Reclamada, sem jamais ter a carteira de trabalho assinada" e que "em dezembro de 2009, foi obrigado a constituir a empresa LOGHI EXPRESS SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA, em Cuiabá- MT, para manter o trabalho na empresa Transfolha", sendo que prestou serviços até 10/08/2017 (ID e542be1 - fl. 5). 



    Disse que, embora firmado contrato de franquia, não havia autonomia no exercício das atividades, que jamais pagou taxas de adesão ao sistema e que, no caso, estavam presentes "todas as características de um típico contrato de trabalho, uma vez que a Reclamada realizava interferências no modus operandi do trabalho prestado pela LOGHI EXPRESS EIRELI e LOGHI EXPRESS SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA; o Reclamante percebia remuneração mensal para a prestação de serviços, sendo valor fixo, não variando de acordo com o faturamento da suposta "franquia"; não era permitido, por sua iniciativa, fazer-se substituir por outra pessoa sem o prévio consentimento da Transfolha, além do Reclamante sempre ter laborado apenas para a Ré, desde a sua contratação até a rescisão, fazendo entregas para clientes exclusivamente da Transfolha". 



    Requereu fosse reconhecido o vínculo empregatício do Reclamante com TRANSFOLHA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA "durante todo o período trabalhado entre dezembro de 2009 e agosto de 2017 bem como o pagamento dos encargos referentes ao salário percebido". 



    As Reclamadas, por sua vez, contestaram as alegações obreiras dizendo que o Reclamante, na qualidade de sócio das empresas BRACOMP LOGISITICA E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA-ME (CNPJ Nº 03.762.512/0001-83), LOGHIEXPRESS SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA (CNPJ nº 11.662.025/0001-77), LOGHIEXPRESS LTDA (CNPJ 21.121.408/0001-91), LOGHIEXPRESS LTDA (CNPJ 25.253.763/0001-75) e R&L - COLETAS E ENTREGAS LTDA (CNPJ 23.741.517/0001-48), prestou serviços como franqueado da 1ª Reclamada (TRANSFOLHA - TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA) durante o período de 29/08/2009 a 25/04/2018 (ID 7a6808c - fl. 349).



    Afirmaram que "neste período em que ativou-se como franqueado (de 29.08.2009 à 25.04.2018), o autor nunca manteve qualquer relação direta com a Empresa Folha da Manhã S.A., a qual não tem qualquer participação nas questões relacionadas ao sistema de franquias do Transfolha" (ID 7a6808c - fl. 356). 



    Com efeito, atenta aos limites da petição inicial, entendo que restou incontroverso nos autos que o Reclamante prestou serviços para a 1ª Reclamada de dezembro/2009 a 10/08/2017. 



    A controvérsia cinge-se, então, em saber se os contratos de franquia celebrados entre as partes são válidos ou se eles visavam apenas mascarar a relação de emprego efetivamente havida entre o Autor e a 1ª Ré. 



    E sobre esta questão, a detida análise dos "contratos de franquia padrão" acostados às fls. 428/467 e 524/561 (ID 7d32cb0 e ID 1883ab9) revela que, no caso, havia flagrante ingerência da TRANSFOLHA - TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA sobre os serviços prestados pelo Reclamante e que, na prática, a empresa do Reclamante tinha como única e verdadeira cliente a própria "franqueadora" e que, na prática, o obreiro atuava como mero prestador de serviços da 1ª Reclamada, realizando o trabalho de distribuição dos produtos vendidos por esta. 



    Veja que pelas cláusulas 2, item II, e 4.3 do referido contrato, o consumidor final do serviço prestado pelo Reclamante era, na verdade, cliente da TRANSFOLHA e não da franqueada, haja vista que a empresa do Reclamante se obrigou a entregar produtos editoriais apenas a quem a TRANSFOLHA (franqueadora) indicasse, sendo que "a carteira de consumidores finais, bancas de jornais ou pontos alternativos de venda constituem propriedade exclusiva" da FRANQUEADORA (fls. 431 e 435 e fls. 527/528 e 531). 



    A ingerência da TRANSFOLHA na condução empresarial do franqueado é demonstrada, ainda, pelos itens 4.3.4 e 5.9 do contrato de fls.428/467 e pelo item 8.5 do contrato de fls. 524/561, cujo teor revela que os novos clientes eventualmente prospectados pelo franqueado somente poderiam receber os produtos da 1ª Reclamada após serem cadastrados e aprovados prévia e expressamente junto à franqueadora (itens 4.3.4 e item 8.5), a qual, por sua vez, teria gestão co-participativa e controle da operação (item 5.9 e item 8.5). 



    Anote-se, outrossim, que, de acordo com o item 5.9.1, I, do contrato de fls. 428/467 e pelo item 8.5.1 do contrato de fls. 524/561, caso a franqueada prospectasse novos clientes, a TRANSFOLHA teria direito "ao recebimento de um valor a ser ajustado entre as partes" (fl. 438) - o que, contudo, não é o que ocorre nas franquias genuínas, já que nestas a remuneração do franqueador tem de ser necessariamente fixada no contrato, com o detalhamento das bases de cálculo (art. 2º, IX, da Lei n.º 13.966/2019). 



    Se não bastasse isso, emerge do e-mail acostado às fls. 164/166 que a TRANSFOLHA - TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA, além de conduzir as negociações das rescisões trabalhistas dos funcionários das franquias constituídas pelo Reclamante em Indaiatuba (LOGHIEXPRESS LTDA - CNPJ 21.121.408/0001-91) e Goiânia (LOGHIEXPRESS LTDA - CNPJ 25.253.763/0001-75), se comprometeu a financiar os valores devidos aos empregados (ID 7960556 - fl. 164) - o que, vez mais, revela nítida ingerência por parte da 1ª Ré na condução empresarial das supostas franqueadas.



    Vale anotar, ainda, que o preposto da 1ª Ré declarou, em audiência, que "antes do reclamante, o franqueado em Goiânia era o Sr. Edmilson Freitas; que não houve alteração nos moldes da franquia da época do Sr. Edmilson para a época do reclamante; que ninguém operou a franquia de Goiânia entre a saída do Sr. Edmilson e a entrada do reclamante" (ID e3dd153 - fl. 2027). 



    E, nesse quadro, é mister destacar que a testemunha Glênio Fernandes, ao prestar depoimento nos autos da reclamação ajuizada pelo Sr. Edmilson em face das Reclamadas (RT 0010412-60.2016.5.18.0015), informou que havia sido contratado pelo Sr. Edmilson para fazer entregas nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia e que "às vezes o depoente comparecia na empresa e havia alguém de São Paulo lá, preposto da reclamada; que certa ocasião deparou-se na empresa com preposto da reclamada de São Paulo, que pediu-lhe para relatar sua rotina; que o depoente disse que ia na empresa de tarde, levando as mercadorias que não haviam sido entregues e pegava as mercadorias a serem entregues no final da tarde desse dia e também no dia seguinte; que essa pessoa disse ao depoente que não poderia trabalhar desse modo, pois era vedada a manutenção de mercadoria com o entregador de um dia para o outro e que teria que alterar sua rotina; que todas as vezes em que chegava na empresa e havia gente de São Paulo, o clima ficava diferente, pois o pessoal de São Paulo queria implantar certas rotinas que não eram compatíveis com a atividade; que no caso do depoente, sua rota era muito grande e não dava para trabalhar como eles queriam; que sempre que o depoente conversava sobre questões relacionadas ao trabalho com o reclamante, ouvia dele que iria conversar com o pessoal da reclamada para ver se resolvia" (ID 7828251 - fl. 2070). 



    Assim, considerando que o próprio preposto confessou que "não houve alteração nos moldes da franquia da época do Sr. Edmilson para a época do reclamante", dúvidas não há de que havia ingerência da TRANSFOLHA na condução empresarial do franqueado, haja vista que o preposto da 1ª Ré sempre se fazia presente nas dependências da empresa franqueada e, nessas ocasiões, opinava acerca da rotina de trabalho a ser desenvolvida pelos prestadores de serviços, bem como porque havia nítida subordinação do responsável pela franquia em relação ao pessoal da TRANSFOLHA. 



    Saliento, neste ponto, que, ao contrário do que afirma a Recorrente, não há qualquer óbice na valoração como meio de prova dos depoimentos constantes na ata de audiência da RT 0010412-60.2016.5.18.0015, notadamente porque referido documento foi juntado aos autos pelo Reclamante antes de encerrada a instrução processual, tendo as Reclamadas, inclusive, se manifestado sobre ele (ID 68631e4).



    Se não bastasse isso, a testemunha Leno Fernandes Araújo revelou, ainda, que, na prática, era a 1ª Reclamada quem quitava as despesas correntes das franquias, como pagamentos de funcionários, contas de consumo e impostos, bem como que era ela quem indicava quando era necessário fazer contratações ou dispensas, senão vejamos:



    [...]



    E, nesse contexto, entendo que as declarações prestadas pelas testemunhas arroladas pelas Reclamadas (André de Figueiredo - ID 533cc76; Ronaldo Nardy Ruberti - ID 269c84c e Bruno de Freitas - ID a87ebff) não são capazes de se sobrepor às demais provas produzidas nos autos, notadamente porque o teor do contrato firmado entre as empresas do Reclamante e a 1ª Reclamada, quando somado à declaração do preposto da TRANSFOLHA e aos depoimentos testemunhais supratranscritos, evidencia de modo indubitável que a 1ª Reclamada, embora na condição formal de franqueadora, atuava na administração e direção das atividades prestadas pelo Reclamante como franqueado, agindo, conforme destacou a d. Juíza de origem, como a própria empreendedora do negócio. 



    Ressalto, a propósito, que esta Eg. Corte, em diversas outras oportunidades, já se manifestou acerca da nulidade dos contratos de franquia firmados pela TRANSFOLHA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ROT - 0011200-6.2018.5.18.0015, relatado pelo Exmo. Desembargador Celso Moredo Garcia, Pleno, publicado em, 16/08/2019; ROT - 0010547-74.2017.5.18.0003, de relatoria do Exmo. Desembargador Welington Luis Peixoto, Pleno, publicado em 27/05/2019; ROT - 0011960-4.2017.5.18.0010, relatado pelo Exmo. Desembargador Daniel Viana Junior, 3ª Turma, publicado em 30/10/2019. 



    No mais, em que pese o inconformismo das Recorrentes, entendo que o fato de o pedido de vínculo empregatício formulado pelo filho do Reclamante, Rafael Aparecido Ghiorzi, ter sido julgado improcedente nos autos da RT 0000045- 70.2019.5.23.0002 não altera as conclusões supra, porquanto, além de referida ação não ter transitado em julgado; ela foi proferida em processo que tramita perante outro Regional, tendo sido nela produzidas outras provas e, portanto, a decisão nela proferida não vincula o entendimento desta Eg. Corte, até porque, conforme visto alhures, o conjunto fático-probatório produzido na presente reclamação foi farto em demonstrar que o contrato de franquia firmado entre o Reclamante e as Reclamadas visou mascarar a relação de emprego havida entre as partes. 



    Além disso, é despiciendo o fato de a decisão exarada pelo juízo da 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo-SP ter proferido decisão no Proc. 1012731-75.2018.8.26.0100 reconhecendo a validade do contrato de franquia firmado entre as empresas do Autor e as Reclamadas, porquanto naquela ação estão sendo analisados apenas os requisitos civis acerca da nulidade do contrato de franquia, ao passo que nesta Especializada analisa-se a presença dos requisitos fáticojurídicos da relação de emprego. 



    Assim, considerando que o conjunto fático-probatório produzido nos presentes autos foi farto em demonstrar a ingerência da 1ª Reclamada nas empresas do Reclamante, acompanho o entendimento esposado na origem de que os contratos de franquia celebrados pelo Autor são fraudulentos e de que é devido o reconhecimento do vínculo empregatício direto entre o Reclamante e a TRANSFOLHA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA.



    Nesse sentido, aliás, é o entendimento consubstanciado na Súmula n.º 32 deste Eg. Regional, "in verbis": 



    [...]



    E, ante o reconhecimento do vínculo empregatício, mantenho a r. sentença na parte em que condenou a 1ª Reclamada "a anotar a CTPS do reclamante, fazendo constar data de admissão em 1º.12.2009, na função de gerente, com salário de R$5.800,00, e data da dispensa em 30.9.2017, já considerada a projeção do aviso prévio indenizado (OJ 82, da SDI-I, do TST), no prazo de 5 (cinco) dias, contados de intimação específica, sob pena de multa de R$50,00, por dia de atraso, limitado a R$500,00 (art. 536, §1º, do CPC). 



    E, à míngua de provas capazes de demonstrar os respectivos pagamentos, mantenho também a condenação das Rés ao pagamento de "saldo de salário (10 dias de agosto de 2017); aviso prévio indenizado (51 dias); férias + 1/3 de 2012/2013, em dobro; férias + 1/3 de 2013/2014, em dobro; férias + 1/3 de 2014/2015, em dobro; férias + 1/3 de 2015/2016, de forma simples; férias proporcionais + 1/3 de 2016/2017 (10/12); 13º salário integral de 2014 (pois a parcela só se torna exigível em dezembro); 13º salário integral de 2015; 13º salário integral de 2016; 13º salário proporcional de 2017 (9/12); além dos depósitos relativos ao FGTS, inclusive sobre as parcelas supra, exceto as férias indenizadas (OJ 195, da SDI-I, do TST), acrescidos da indenização de 40%". 



    Reputo devida, outrossim, a incidência da multa prevista no art. 477, §8º, da CLT, porquanto o entendimento iterativo e atual do C. TST, após o cancelamento da Orientação Jurisprudencial nº 351 da SBDI-1, é o de que mesmo que o vínculo empregatício seja reconhecido somente em juízo, o empregado faz jus ao pagamento da multa do art. 477, § 8º, da CLT, por se tratar de reconhecimento judicial de quadro fático anterior. 



    Ante o exposto, nego provimento. 



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente